Tribunal: TJPA
Processo: 0811294-83.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811294-83.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ISAIAS KIRIXI MUNDURUKU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811294-83.2022.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): ISAÍAS KRIXIN MUNDURUKU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

Pedido de desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados e testemunhas. Necessidade de garantir a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. pedido ministerial. Inteligência do artigo 427 do CPP. pleito conhecido e deferido. desaforamento do
JULGAMENTO PARA A COMARCA DE ITAITUBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em deferir do presente pedido, para desaforar o processo para o Juízo da Comarca de Itaituba
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, _____ de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., _____ de _______________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811294-83.2022.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): ISAÍAS KRIXIN MUNDURUKU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
pedido de desaforamento
requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
o qual objetiva o deslocamento

do julgamento da ação penal de nº 0000021-23.2007.8.14.0112, através da qual se apura a prática do
crime de homicídio qualificado
, supostamente praticado réu ISAÍAS KRIXIN MUNDURUKU,
da comarca de Jacareacanga para a comarca de Itaituba.

Aduz o requerente em seu pleito, que há dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados que irão compor o conselho de sentença, em função do temor e o receio da comunidade local diante da influência política do réu, uma vez que exerce os cargos de professor e coordenador na Secretaria Municipal de Educação e Desportos.

Ademais, exercia à época do crime o cargo de vice-prefeito da cidade, além do fato de ser vereado de Jacareacanga por dois mandados consecutivos, de 2000 a 2012., não se olvidando que o atual vice-prefeito é sogro do réu.

O juízo da comarca de Jacareacanga manifestou-se sobre o pedido,
aderindo ao pleito Ministerial
, e
manifestou-se pelo desaforamento para a Comarca de Itaituba.

A defesa do requerido devidamente intimada ficou silente.

Nesta
Superior Instância
o Órgão Ministerial opinou pelo
deferimento
do pleito.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Promotor Público de 1º grau merecem ser
acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como é cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o
deferimento do
desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
conforme requerido pelo Órgão Ministerial e informado pelo Juízo monocrático, dada a
imparcialidade dos jurados e testemunhas,
que, segundo a autoridade judicial, estão receosos em participar do conselho de sentença e comparecerem ao julgamento, devido grande influência política que o denunciado exerce naquela localidade estritamente rural, sem contar que a maioria dos componentes do júri são funcionários públicos que possuem vínculo profissional com o requerido, o qual também ocupa cargo na esfera municipal, existindo sérias dúvidas sobre a isenção para julgá-lo.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de
deferir o

desaforamento
solicitado pelo requerente.

Frise-se que tal procedimento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 427, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CONSTRANGIMENTO E TEMOR REVELADOS PELOS JURADOS. FORTE INFLUÊNCIA DO RÉU NA COMUNIDADE. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TEMOR LOCAL. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. FATOS QUE EXCEPCIONAM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO
. 1. Para que seja deferida medida excepcional de deslocamento de julgamento a ser realizado pelo Tribunal de Júri de uma comarca para outra, devem estar presentes os elementos aptos a caracterizar qualquer uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal.
2. Portanto, com base nas circunstâncias delimitadas nos autos e no acervo probatório, é possível concluir que haveria dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, ante o temor local, o que por sua vez autoriza a medida excepcional do desaforamento
. 3. Pedido de Desaforamento conhecido e deferido. Julgamento deslocado para a Comarca de Fortaleza ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Pedido de Desaforamento para que o julgamento da Ação Penal nº 0004230-08.2019.8.06.0154 seja realizado na Comarca de Fortaleza, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 29 de novembro de 2021. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE- Desaforamento de Julgamento: 6219929120218060000 CE 621992-91.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021) (grifos e negritos meus)

Este Tribunal (TJPA) já se manifestou nesse mesmo sentido, conforme se observa:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE TRANSFERIR O TRIBUNAL DO JÚRI, PARA
GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO VISANDO
GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PLEITO PROCEDENTE
. In casu, há nos autos manifestação favorável ao pedido de desaforamento do Ministério Público de 1º Grau, pois entendeu que o requerente comprovou que a realização do julgamento na Comarca de Dom Elizeu
representa risco a sua integridade física
, o que ficou demonstrado pelas declarações da autoridade policial, que informou que transferiu o acusado da Delegacia de Dom Eliseu para o Município de Ulianópolis
por receio de represálias
. Aliado a isso, o juiz, nas suas informações, esclareceu que no dia da
realização da audiência de instrução e julgamento, houve concentração de populares em frente ao Fórum da Cidade.
Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento,
uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem os jurados. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE MARABÁ. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais (8777018, 8777018, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-30) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
pelo Tribunal do Júri do acusado
ISAÍAS KRIXIN MUNDURUKU,
no processo criminal de nº 0000021-23.2007.8.14.0112,
do Juízo Criminal da Comarca de Jacareacanga
para a
Vara Criminal da Comarca de Itaituba,
obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 12/10/2023